Tribunal: TJDFT
Processo: 0735967-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMÓVEL OBJETO DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE POSSE ADVINDA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DESPROVIDO DE REGISTRO. SÚMULA N. 84 DO STJ. POSSE NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL POSTERIOR FIRMADO EM NOME DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA LOCATÍCIA AJUIZADA POR TERCEIRO. IMISSÃO DE TERCEIRO NA POSSE COM A ASSINATURA DA EMBARGANTE COMO TESTEMUNHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo pode questionar a constrição judicial de bem do qual tenha a posse ou propriedade, conforme o art. 674 e seguintes do Código de Processo Civil.
2. Segundo a Súmula n. 84 do STJ, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.
3. In casu, em que pese a existência de compromisso de compra e venda de imóvel em nome da embargante, documentos posteriores atribuem a posse a pessoa diversa, inclusive com a imissão de terceiro na posse, com assinatura da própria embargante na condição de testemunha.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.